Tribunal: TJES
Processo: 0043189-06.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043189-06.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANDIARA ROSA PASSOS

APELADO: SYLTEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVELIA. PRAZO EM DOBRO PARA LITISCONSORTES COM PROCURADORES DISTINTOS. IMPACTO DA PANDEMIA.
J
URISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Jandiara Rosa Passos, com o objetivo de sanar supostas contradições, obscuridades e omissões no acórdão que negou provimento ao apelo. A embargante sustenta (i) contradição na manutenção dos efeitos da revelia; (ii) obscuridade quanto ao fundamento adotado para afastar o prazo em dobro entre litisconsortes; (iii) omissão sobre os efeitos da pandemia da COVID-19 no curso do processo; (iv) omissão quanto à jurisprudência do STJ acerca da aplicação do prazo em dobro até a apresentação da contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há contradição na fundamentação do acórdão quanto à decretação da revelia; (ii) estabelecer se existe obscuridade no afastamento do prazo em dobro entre os litisconsortes; (iii) verificar se houve omissão quanto aos impactos da pandemia da COVID-19 no curso processual; (iv) determinar se o acórdão deixou de considerar jurisprudência relevante do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se
o
s embargos de declaração a sanar vícios formais da decisão, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito do julgamento ou promover reexame da causa.

4)
O acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia, com fundamentação clara e suficiente sobre todos os pontos relevantes à solução da lide.

5)
A revelia fora corretamente mantida, com base no § 1º do art. 229 do CPC, diante do expressivo lapso temporal entre as citações das corrés – mais de quatro anos –, circunstância que afasta o cabimento do prazo em dobro por inexistir simultaneidade de atuação entre os litisconsortes.

6)
A jurisprudência do STJ citada pela embargante restou devidamente analisada e afastada mediante técnica de distinguishing, dada a peculiaridade temporal do caso concreto.

7)
Não se constatam omissões quanto aos efeitos da pandemia sobre os prazos processuais, porquanto tenha sido a embargante citada em 2018, antes do início do período pandêmico, o que torna irrelevante tal alegação para o deslinde da controvérsia.

8)
O recurso tem nítido caráter infringente, visando rediscutir fundamentos já decididos, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando ausentes vícios formais.

2. A ausência de simultaneidade na citação de litisconsortes com procuradores distintos afasta a aplicação do prazo em dobro previsto no art. 229 do CPC.

3. A jurisprudência pode ser afastada por técnica de distinguishing, quando o caso concreto apresentar peculiaridades relevantes.

4. A alegação de prejuízo decorrente da pandemia não se aplica a atos processuais ocorridos anteriormente ao seu início.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 229, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.278.774/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.10.2018, DJe 15.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões dos embargantes. É de se conferir:

A
presente ação de cobrança fora proposta pela apelada
com
vistas à
condenação da
recorrente e da corré
ao pagamento de aluguéis vencidos, taxas condominiais, conta de energia e taxa de pintura, totalizando o valor de
R$ 21.955,77
.

Na sentença de parcial procedência, o juiz de primeira instância decretou a revelia das requeridas, diante da apresentação extemporânea da contestação pela apelante, e reconheceu o inadimplemento quanto aos aluguéis (
R$ 14.698,90
)
, encargos condominiais (
R$ 2.695,34
)
, energia elétrica (
R$ 51,53
)
e taxa de pintura (
R$ 800,00
)
.

Pois bem.

A primeira irresignação recursal refere-se à revelia. Contudo, a sua rejeição é medida de rigor.

O CPC, no art. 229 e em seu §1°, estabelece:

Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.

§ 1° Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 (dois) réus, é oferecida defesa por apenas um deles.

Não se desconhece que o STJ possui jurisprudência no sentido de que,
“embora a revelia de uma corré afaste o benefício do prazo em dobro, esse entendimento não pode ser estendido à contestação, fase preliminar do processo para o réu, pois, de antemão, não há como saber se o outro componente passivo da lide irá ou não se manifestar nos autos.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.278.774/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 15/10/2018.)

Observe-se que a justificativa apresentada para a não supressão imediata do prazo em dobro logo na contestação é que
“o réu,

[...]
de antemão, não há como saber se o outro componente passivo da lide irá ou não se manifestar nos autos.”

Ocorre, porém, que o caso em exame
apresenta
distinguishing
, pois a citação e a revelia da corré, Soly Valladares Gaudio, ocorreram em 25/02/2014, ou seja, mais de quatro anos antes da citação da recorrente, realizada em 05/10/2018.

Nessa conjuntura, não era justificável conceder à apelante, quando citada, prazo em dobro para se manifestar.

Deve ser mantida, portanto, a revelia e seus efeitos. [...].

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia devolvida no apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual 05-09/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 05.05.2025 a 09.05.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.